Tribunal: TJMT
Processo: 1034874-92.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034874-92.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIANE XAVIER DE SOUZA TIRAPELI - CPF: 620.974.401-00 (AGRAVADO), BRUNA CAROLINE SILVA DE SOUZA - CPF: 008.854.551-26 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), CARLOS PRUDENCIO - CPF: 028.650.929-68 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HARGER - CPF: 312.742.699-20 (ADVOGADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (AGRAVANTE), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPAIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 265.167.258-02 (ADVOGADO), FREDERICO SOUZA DE CARVALHO - CPF: 900.601.807-49 (ADVOGADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
A juntada de documentos neste momento é intempestiva, eis que, embora em despacho anterior à decisão agravada, tenha sido oportunizado à ré, ora agravante, a possibilidade de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, a mesma permaneceu inerte.

II –
Ademais, ainda que se aceitasse a juntada de documentos neste momento, a cópia da parte final da demonstração do resultado do exercício de 2020, não é, por si só, apta para comprovar a alegada hipossuficiência, notadamente a fim de justificar a impossibilidade do recolhimento do preparo do recurso de apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por AGEMED SAÚDE S.A., com o fito de reformar a decisão monocrática (id. 53638462), que, em razão da não comprovação da hipossuficiência alegada, indeferiu o pedido da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do seu recurso de apelação.

Para tanto, a ré, ora agravante, discorre sobre a gratuidade da justiça concedida à pessoa jurídica.

Salienta que o balanço patrimonial, colacionado aos autos neste momento, comprova sua hipossuficiência.

Ao final, pugna para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.

Contrarrazões apresentadas (id. 58020465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Recurso de Agravo Interno tem cabimento sempre que, decisão monocrática do relator em recurso ou processo de competência originária, possa causar prejuízo a qualquer das partes.

Antes denominado de Agravo Regimental, esse recurso não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas, sim, apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Pois bem.

No caso, a ré, ora agravante, discorre sobre a gratuidade da justiça concedida à pessoa jurídica.

Salienta que o balanço patrimonial, colacionado aos autos neste momento, comprova sua hipossuficiência.

Não assiste razão a ré, ora agravante.

Isto porque, a juntada de documentos neste momento é intempestiva, eis que, embora em despacho anterior à decisão agravada, tenha sido oportunizado à ré, ora agravante, a possibilidade de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, a mesma, conforme a certidão de id. 52612486, permaneceu inerte.

Ademais, ainda que se aceitasse a juntada de documentos neste momento, a cópia da parte final da demonstração do resultado do exercício de 2020, não é, por si só, apta para comprovar a alegada hipossuficiência, notadamente a fim de justificar a impossibilidade do recolhimento do preparo do recurso de apelação interposto.

A propósito:

“Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – A declaração de hipossuficiência, prevista no artigo 99, § 3.o, do Código de Processo Civil, veicula presunção relativa (juris tantum), e não direito absoluto, podendo ser indeferido o pedido caso o Magistrado se convença de que não está demonstrada a carência do postulante – Insuficiência de recursos comprovada – Inteligência do artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal c.c. artigo 99, § 2.o, do Código de Processo Civil – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2072127-04.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)”

Assim, sem que tenha a ré, ora agravante, convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020